Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-05.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011256-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO CORREA DE MORAES - CPF: 650.472.141-68 (RECORRENTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (RECORRIDO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA. TEMA REPETITIVO 996/STJ. ILICITUDE DA COBRANÇA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS FÁTICOS CIRCUNSCRITOS NA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo lapso não transcorreu no caso em exame. Prescrição afastada.

3.

Aplicação da teoria da causa madura, vez que o feito está em condições de imediato julgamento, em consonância com o art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

4.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pelo rito dos repetitivos (REsp n. 1.729.593/SP – tema 996) no sentido de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”.

5.

Hipótese em que ficou demonstrada a cobrança indevida de valores, considerando que a entrega das chaves ocorreu em 8/2013, logo, deve ser restituído integralmente os valores posteriores.

6.

A rigor, a mera cobrança indevida e inadimplemento contratual não rendem ensejo ao dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

7.

Ausente, no caso em apreço, situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que acolheu a prescrição trienal da pretensão (art. 487, II, CPC).

A parte recorrente, em suas razões recursais, defende a não ocorrência do lapso prescricional, vez que ao caso aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, em referência a entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Superado isso, requer o julgamento do mérito, nos termos da inicial, a fim de que haja a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de juros de obra e reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade da justiça e, no mérito,

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, em atenção ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil, o recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Rejeito a preliminar de impugnação.

- Mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo.

Para as pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa, o prazo prescricional é de três anos, conforme dispõe o artigo 206º, §3º, inciso IV, do Código Civil.

[...]

Portanto, considerando que a violação do direito à restituição do crédito corresponde ao período de de agosto/2013 a março/2014 (cf. ID 51478756), a prescrição deve ser integralmente acolhida, pois a presente ação foi ajuizada em 21/03/2021 (ID 51478743), ou seja, depois do prazo prescricional, mesmo que considerássemos o último mês.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da prescrição, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso, proponho acolher a prescrição e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

[...]”

O juízo
a quo
aplicou a prescrição trienal, todavia, no caso em apreço, o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇO DE DESPACHANTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE OBRA. INFORMAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO PERÍODO DE SUA INCIDÊNCIA. COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO.

1. "O acórdão embargado, que decidiu pela aplicação do prazo prescricional de 10 anos sobre a pretensão de restituição de valores devidos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, está em consonância com o entendimento desta Corte acerca da matéria" (AgInt nos EAREsp 615.853/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/8/2019).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.823.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 3/STJ. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE COTEJO DOS AUTOS DA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVIDENCIA INVIÁVEL NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Controvérsia acerca da reparação de perdas e danos decorrentes de inexecução de um contrato de empreitada global para a construção de imóvel residencial.

2. Incidência prazo geral de prescrição pelo do CC/2002 nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, sendo inaplicável o prazo trienal relativo à responsabilidade extracontratual.

Precedente recente da Corte Especial.

3. Inaplicabilidade ao caso do prazo decadencial do art. 618 do CC/2002, ou o do art. 26 do CDC, pois a causa de pedir não diz com vício de solidez e segurança da obra, ou com vício do serviço, mas com a inexecução contratual.

4. Inviabilidade de conhecimento da alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de cotejo dos presentes autos com os autos da ação cautelar de produção antecipada de provas, providencia que encontra óbice na súmula 7/STJ.

5. Inobservância, nas razões do apelo nobre, do princípio da dialeticidade recursal no que tange à insurgência contra o termo inicial dos juros de mora, tendo-se deduzido argumentação genérica, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF, quanto a esse ponto.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.773.386/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020)

Considerando o prazo pleiteado e a data de ajuizamento, não houve escoamento da prescrição, portanto, deve ser afastada.

Aplicação da teoria da causa madura, vez que o feito está em condições de imediato julgamento, em consonância com o art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob o rito dos repetitivos (REsp n. 1.729.593/SP – tema 996) no sentido de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
” (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Em análise do quadro probatório, ficou demonstrada a cobrança indevida de valores, considerando que a entrega das chaves ocorreu em 8/2013, logo, deve ser restituído integralmente os valores posteriores, na forma pleiteada na inicial, cujo importe é de R$ R$ 3.549,38 (três mil e quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Por outro lado, embora possível a inversão da cláusula penal nos casos de contrato de adesão, entendo pelo seu indeferimento, pois baseada apenas no fato de a cobrança ter superado o prazo que lhe era devido.

Não visualizo o inadimplemento da empresa a ponto de inverter a cláusula penal, já que, ao fim e ao cabo, é a própria indenização por honorários contratuais.

A Corte de precedentes possui entendimento jurisprudencial consolidado segundo o qual os custos provenientes da contratação de

advogado

para

ajuizamento

de

ação, por si só, não constituem ilícito

capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em

vista

estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla

defesa.

Cita-se: STJ,

AgRg

no

REsp 1229482/SP, Rel. Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; Resp 1696910/SP,

Rel.

Ministro

Herman

Benjamin,

2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO,

Rel.

Ministro

Marco

Buzzi,

4ª

Turma,

julgado

em 21/10/2019, DJe 23/10/2019.

Na seara do dano moral, a mera cobrança indevida e inadimplemento contratual não rendem ensejo ao dever de indenizar por ofensa aos direitos da personalidade.

Não se trata de dano moral puro, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E SMS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A BAIXA DO NÚMERO DA PROMOVENTE DO CADASTRO DE COBRANÇAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERAS COBRANÇAS – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. As meras cobranças não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U 1047391-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 20/06/2021)

No caso, situação não ultrapassa as raias da esfera patrimonial e a restituição dos valores é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
AFASTO
a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição decretada na origem e, aplicando a teoria da causa madura, julgo parcialmente procedente o pedido inicial a fim de a fim de condenar a empresa ao pagamento total de R$ 3.549,38 (três mil e quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), com correção monetária pelo INPC e juros simples de mora de 1% a.m., a contar do efetivo prejuízo (pagamento cada parcela); por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023